Tribunal: TJDFT
Processo: 0736108-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. SOBRESTAMENTO. REVOGADO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR o réu ao pagamento dos valores pagos pelo autor a maior a título de ITBI, na forma simples, tendo como prestação correta do parcelamento o montante de R$ 8.550,00 [oito mil e quinhentos e cinquenta reais], corrigido monetariamente a partir do desembolso e, ainda, com juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e Acórdão 1601628 deste E. TJDFT, sendo que tal parcela deve ser a que deve começar a constar dos próximos boletos. Sem custas e sem condenação em honorários conforme art. 55 a Lei n.o 9.099/95.”
3. Preliminarmente requer a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.113/STF. Afirma que a simples indicação do valor da transação imobiliária não é suficiente para definir a base de cálculo do tributo, tampouco para afastar ato regularmente praticado pelo fisco distrital. Ademais, o recorrido não impugnou administrativamente a base de cálculo do ITBI, preferindo interpor ação judicial. Esclarece ainda que a correção aplicada está em contradição com a Súmula 523/STJ. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o próprio recorrente confessa que utilizou base de cálculo incorreta. A base de cálculo deve corresponder ao valor mercantil da transação previsto em escritura pública de compra e venda, por retratar o valor venal do bem. Requer a manutenção da sentença.
5. Decisão ID 56010394, determinou o sobrestamento do presente feito, até o julgamento do RE 1412419, Número Único 2243516-62.2017.8.26.0000, no Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema 1.113/STJ.
6. Por ocasião do Resp no 1.937.821/SP o STJ fixou a Tese 1.113 de Recursos Repetitivos. A ausência de trânsito em julgado daquele paradigma não obsta o prosseguimento das demandas que abordam a matéria e consequente aplicação daquela tese. Neste sentido: (Acórdão 1647960, 07447710720208070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Ainda que tenha ocorrido a interposição de Recurso Extraordinário naquele processo paradigma, remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE no 1.412.419/SP), não há razões para o sobrestamento da demanda. Para tanto, inicialmente destaca-se que por ocasião da interposição no STJ do RE nos ED no Resp no 1.931.821/SP o Relator Ministro Jorge Mussi negou seguimento àquele RE face a ausência de matéria constitucional. Posteriormente, em sede de AgInt no Re no ED no Resp no 1.937.821/SP o Ministro Relator Og Fernandes ressaltou que “O STF, por meio de ofício encaminhado a todos os tribunais, recomendou que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral”. Assim, constata-se que aquele recurso paradigma foi remetido para o STF (RE no 1.412.419/SP) sendo que até o momento não há decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Ainda, relevante pontuar que, em caso de eventual reconhecimento da repercussão geral, sequer há que se falar em sobrestamento automático de todos os processos no território nacional, visto que o artigo 1.035 §5o do CPC confere apenas a possibilidade de suspensão a ser determinada pelo relator da matéria sob repercussão geral, conforme já esclarecido pelo STF na Questão de Ordem no RE no 966.177/RS. Decisão ID 53233243 revogada.
8. O recorrido demonstrou a aquisição do bem no valor de R$ 2.850.000,00 (dois milhões e oitocentos e cinquenta mil reais), conforme escritura pública de compra e venda, ID 55920721. Todavia, o Distrito Federal atribuiu à base de cálculo do ITBI a quantia de R$ 3.226.197,36 (três milhões, duzentos e vinte e seis mil, cento e noventa e sete mil e trinta e seis centavos), ID 55920722.
9. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
10. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração. Desse modo, não prospera a tese de que caberia ao contribuinte promover processo administrativo para questionar o valor arbitrado.
11. A questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”
12. Não prospera a tese do recorrente de que o montante daquele negócio jurídico não corresponde ao valor de mercado do imóvel, visto que ausente elementos comprobatórios para atestar a alegação.
13. Em relação a correção monetária a atualização se dará pela taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice e EC 113/2021. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, ao passo que a correção monetária incide desde o pagamento indevido feito pelo contribuinte.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas em relação a correção monetária que deverá ser a partir do desembolso indevido e, ainda, os juros de mora a contar do trânsito em julgado. Mantendo os demais termos da sentença.
15. Sem custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.